Tribunal: TJPA
Processo: 0802726-49.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7945 - Falsidade
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802726-49.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS, PAULO MOREIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1º VARA CRIMINAL DA COMARA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART.
159, § 1º, DO CPB
(
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO
)
. PACIENTE
PAULO MOREIRA LIMA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALVARÁ DE SOLTURA. SISTEMA LIBRA. PERDA DE OBJETO. PREJUDICADO. PACIENTE MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). PROTEÇÃO À VIDA E A SAÚDE PÚBLICA. DESCABIMENTO. PRISÕES PROVISÓRIAS. REAVALIAÇÃO: 90 DIAS. TESE SUPERADA.
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. QUESTÕES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM À VIA ESTREITA DO
WRIT.
NÃO CONHECIMENTO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ab initio
, cumpre destacar que o paciente PAULO MOREIRA LIMA teve
revogada a sua prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão adequadas ao caso, cujo Alvará de Soltura fora assinado pela douta Magistrada do feito, consoante consulta feita pela minha Assessoria junto ao Sistema LIBRA, perdendo, assim, o presente
writ
, o seu objeto para o paciente em apreço.

2.
No que tange
a Recomendação nº 62/2020 do CNJ – Pandemia,
forçoso é reconhecer que não há nos autos nenhuma indicação de que o paciente Marcelo Rodrigues dos Santos se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhe garantir o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPPB, até porque está foragido.

3.
O pedido de reavaliação das custódias provisórias resta superado, já que as prisões preventivas dos dois pacientes foram reavaliadas, tanto que Paulo Moreira Lima obteve a sua liberdade provisória, por meio de Alvará de Soltura, assinado em 08/04/2020; porém,
Marcelo Rodrigues dos Santos, ainda na condição de foragido e por não ter havido qualquer mudança fática capaz de modificar os requisitos autorizadores da custódia cautelar decretada anteriormente, teve seu pleito indefiro, consoante Decisão Interlocutórias, datada de 07/04/2020, da lavra da Juíza do feito, extraída do Sistema LIBRA, pela Assessoria desta Relatora.

4.
Acerca do pedido de nulidade processual, ante
a deficiência probatória,

já que o caso específico não é motivo para que seja mantida a prisão preventiva, pois claramente, o paciente não é o autor da infração penal ocorrida em 31/10/2019, não há como prosperar, haja vista, c
omo cediço, os meandros probatórios, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço, até porque, neste momento, o que prevalece é o princípio do
in dubio pro societate,
daí que não há o que se falar em constrangimento ilegal, ante a negativa de autoria, como bem quer fazer entender a defesa.

5.
Por fim, a alegação de que o paciente Marcelo possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade,
já que é
réu primário, com residência fixa na Comarca, ocupação lícita e bons antecedentes,
ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ,
em parte, e nesta denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos quatorze dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor de Marcelo Rodrigues dos Santos e Paulo Moreira Lima, cujas prisões preventivas foram decretadas por decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, em 21.11.2019, pela suposta prática do crime tipificado no art. 159, § 1º, do CPB (extorsão mediante sequestro), pois, segundo consta, os coactos são acusados de integrarem grupo de “5 indivíduos [que] adentraram à residência do gerente do Banco do Brasil desta cidade, o renderam juntamente com sua família, permanecendo com eles até o dia seguinte, exigindo a retirada de quantia em dinheiro para a liberação de seus familiares”.

A impetrante sustenta a ocorrência de fatos novos, listando “A- DA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ - Pandemia Causada Pelo Novo Coronavírus - Covid-19 - Proteção à Vida e a Saúde Pública - Obrigação do Estado - Direitos Fundamentais Constitucionalmente Garantidos - Reavaliação da Prisão Provisória; B- Resolução 313, de 19/03/2.020 do CNJ; C- Mensagem Presidencial nº 93/2020, que reconheceu o estado de calamidade pública no Brasil”.

Aduz que, “conforme se depreende dos autos, as prisões provisórias dos pacientes decorrem mais de 90 dias, já que a prisão se deu em 28-11-2019” e, por isso, devem ser reavaliadas.

Ressalta, ainda, “que o caso específico não é motivo para que seja mantida a prisão preventiva, pois claramente, os pacientes não são os autores da infração penal ocorrida em 3110-2019”, questionando a “invalidade da prova dos indícios de autoria (...) a ausência de juntada das mídias que comprovam o reconhecimento (...) a ausência de perícia no local e colheita das imagens de segurança da casa vizinha à residência do crime e (...) impossibilidade se atribuir autoria do crime aos acusados pelo mero fato de estarem em Curionópolis dias depois do fato criminoso.”

Destaca, por fim, as condições pessoais favoráveis do paciente Marcelo Rodrigues dos Santos, que é primário e exerce atividade lícita.

Por esses motivos, pugna, em liminar e no mérito, pela soltura dos pacientes.

Juntou documentos.

Às fls. 67/68 (ID 2897540)
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a indeferir
.

Às fls. 77/79 (ID 2917509)
, a Autoridade Coatora prestou as seguintes informações,
verbis
:

“Os pacientes são acusados de ter participação ativa na consumação no crime de associação criminosa e extorsão mediante restrição de liberdade, cujo objetivo era obter sucesso na subtração de valores de agência bancária (Banco do Brasil) neste município, fato ocorrido em 01.11.2019.

Consoante conta dos autos, os pacientes, juntamente com outros 3 indivíduos não identificados, praticaram o crime de extorsão na modalidade “sapatinho”, ao invadir a residência do gerente da agencia bancária Banco do Brasil restringindo a liberdade deste e de seus familiares com o fim de obter vantagem indevida consubstanciada na subtração de valores da referida agencia bancária.

A empreitada iniciou na noite do dia 31.10.2019, permanecendo os agentes na residência das vítimas durante toda a madrugada e na manhã seguinte deslocaram-se com o gerente à agência, levando seus familiares para local diverso.

Os agentes exigiram do gerente que fizesse uma retirada de 800.000 reais em troca de não fazerem qualquer mal aos seus familiares que estariam em destino incerto.

A empreitada criminosa fora interrompida pela ação polícia civil que interpelou e orientou o gerente da agência, e seus familiares foram colocados em liberdade por volta as 11h da manhã em matagal às margens da estrada de acesso ao município de Canaã dos Carajás.

Por meio dos depoimentos das vítimas a equipe da polícia civil diligenciou e logrou êxito em identificar dois dos agentes, ora pacientes, os quais foram abordados no município de Curionópolis e reconhecidos pelas vítimas.

A autoridade policial, então, representou pelas prisões preventivas dos pacientes, as quais foram decretadas em 21.11.19, havendo notícia do cumprimento do mandado de prisão em desfavor de PAULO MOREIRA LIMA em 28.11.2019, e em relação ao paciente Marcelo ainda pendente de cumprimento.

O inquérito fora concluído, e a denúncia oferecida em 10.03.2020.

Conforme se verifica em consulta ao sistema Libra, a petição a que faz menção a impetrante fora protocolada em 19.03.2020 e restou pendente de juntada uma vez que o expediente presencial da vara fora suspenso a partir do dia 20.03.2020, por força da Portaria Conjunta nº 4/2020, de 19 de março de 2020”.

Nesta Instância Superior,
6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do
mandamus
e pela DENEGAÇÃO DA ORDEM de habeas corpus requerida em favor de MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS e PAULO MOREIRA LIMA, por não vislumbrar, na espécie, nenhum constrangimento ilegal na segregação cautelar dos Pacientes

É o relatório
.

VOTO

Ab initio
, cumpre destacar que o paciente PAULO MOREIRA LIMA teve
revogada a sua prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão adequadas ao caso, cujo Alvará de Soltura fora assinado pela douta Magistrada do feito, em 08/04/2020, consoante consulta feita pela minha Assessoria junto ao Sistema LIBRA, perdendo, assim, o presente
writ
, o seu objeto para o paciente em apreço.

Assim sendo, passo a proferir o voto para o paciente MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS, o qual, segundo a Juíza
a quo,
encontra-se foragido.

Com efeito, verifica-se que a prisão preventiva dos pacientes foi em razão de representação da autoridade policial (ID 2895124), conforme prevê o art. 311, do CPPB, da nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019, por terem supostamente cometido o crime de extorsão mediante sequestro, tipificado no art. 159, § 1º, do Código Penal brasileiro.

-
Da Recomendação nº 62/2020 do CNJ - Pandemia

In casu
, forçoso é reconhecer que não há nos autos nenhuma indicação de que o paciente Marcelo Rodrigues dos Santos se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhe garantir o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPPB, até porque está foragido.

- Da reavaliação da prisão provisória

Aduz a impetração que, de acordo com os autos, a prisão provisória do paciente Marcelo decorre há mais de 90 dias, já que a mesma se deu em 28/11/2019 e, por isso, deve ser reavaliada.

Neste item, verifica-se que a alegação supra resta superada, já que as prisões preventivas dos dois pacientes foram reavaliadas, tanto que Paulo Moreira Lima obteve a sua liberdade provisória, por meio de Alvará de Soltura; porém, c
om relação ao denunciado Marcelo Rodrigues dos Santos, ainda na condição de foragido e por não ter havido qualquer mudança fática capaz de modificar os requisitos autorizadores da custódia cautelar decretada anteriormente, teve seu pleito indefiro, consoante Decisão Interlocutórias, datada de 07/04/2020, da lavra da Juíza do feito, extraída do Sistema LIBRA, pela Assessoria desta Relatora.

- Da deficiência probatória

Neste item, pugna a defesa pela nulidade processual, já que o caso específico não é motivo para que seja mantida a prisão preventiva, pois claramente, o paciente não é o autor da infração penal ocorrida em 31/10/2019, questionando a “invalidade da prova dos indícios de autoria (...) a ausência de juntada das mídias que comprovam o reconhecimento (...) a ausência de perícia no local e colheita das imagens de segurança da casa vizinha à residência do crime e (...) impossibilidade se atribuir autoria do crime aos acusados pelo mero fato de estarem em Curionópolis dias depois do fato criminoso.”

Como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais, que os meandros probatórios, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço.

Assim sendo, não havendo conclusivas razões nestes autos que contrariem peremptoriamente, de plano, a imputação delituosa contra o paciente, cujas condutas encontram-se satisfatoriamente delineadas na exordial acusatória, havendo crime em tese a punir, resta impossibilitado, em sede de
habeas corpus
, incursionar-se em exame aprofundado de provas visando a nulidade processual, de vez que neste momento o que prevalece, ainda, é o princípio do
in dubio pro societate,
daí que não há o que se falar em constrangimento ilegal, ante a negativa de autoria, como bem quer fazer entender a defesa.

- Das condições pessoais

Por fim, a alegação de que o paciente Marcelo possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade,
já que é
réu primário, com residência fixa na Comarca e ocupação lícita e bons antecedentes,
ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

SÚMULA Nº 08:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto, conheço em parte do
mandamus
, e nesta DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA,
14

de maio de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 15/05/2020